Tribunal: CARF
Processo: 23034.006481/95-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1991 a 28/02/1995
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo intimado de decisão, na forma disposta na alínea b do inciso III do § 2o do artigo 23 c/c art. 33, ambos do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.006481/95-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.079 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
BANCO BRADESCO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1991 a 28/02/1995
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo intimado de
decisão, na forma disposta na alínea “b” do inciso III do § 2o do artigo 23 c/c
art. 33, ambos do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário dada a sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Notificação para Recolhimento de Débito no 0349/95, para
exigência do Salário-Educação não recolhido ao FNDE no período de 01/1991 a 02/1995, cuja
ciência foi dada ao sujeito passivo em 04/09/1995, consoante se observa de fls. 10/12.
O relatório de débito encontra-se às fls. 14/15.
O sujeito passivo apresentou defesa tempestiva, que foi julgada pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, ocasião em que foi mantido o crédito
tributário exigido às fls. 220/235, por meio do acórdão a seguir mentado:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VALE
TRANSPORTE
PAGO
EM
PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.006481/95-09
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.079 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.006481/95-09

O Vale Transporte pago em pecúnia e de modo contínuo viola o disposto no art. 28, §
9o, alínea “f”, da Lei no 8.212/91, art. 2o, alínea “b” da Lei no 7.418/85, e § 5o do
Decreto no 95.247/87, integrando a remuneração do empregado e, por consequência,
sujeita-se à incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO CRECHE/BABÁ. REEMBOLSO.
IDADE DA CRIANÇA. COMPROVAÇÃO.
A não incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos feitos a segurados
empregados a título de ressarcimento de despesas com creche/babá subordina-se à
comprovação do reembolso da respectiva despesa, bem como de que tenha sido pago a
menores até seis anos de idade.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 203/253.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 29/7/14, em uma
terça-feira, (fl. 246) e apresentou seu recurso intempestivamente em 10/9/14 (fl. 260), eis que o
prazo esgotara-se em 28/8/14..
Como já relatado e como bem destacado no relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente da Notificação para Recolhimento de Débito – NRD no 349/95, de
30/08/1995, DEBCAD no
49.903.992-0, emitida pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE do Ministério da Educação, relativa a
contribuições devidas ao Salário Educação nas competências 01/1991 a 02/1995, no
montante de 18.978,2401 UFIR, consolidado em 28/08/1995, equivalente a
R$15.555,61, conforme consolidação efetuada em 11/04/1996 (fls. 10/11).
A NRD foi lavrada com fundamento em Informação Fiscal de Débito emitida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em 31/03/1995, com o seguinte teor, in
verbis:
“Informamos que a empresa supra foi fiscalizada no período de 0984 a 0295, que
mantém convênio com FNDE, apurado débito suplementar em Resumo das Folhas de
Pagamento Planilha Individualizada, Auxílio babá/Creche, Razão 5516, conta
0000001/9 e GRPS.
Seguem abaixo discriminativos dos valores devidos, expressos em moedas vigentes nas
respectivas épocas.”
Aos 16/04/1996, o processo foi encaminhado à Procuradoria Geral do FNDE, pois,
conforme despacho às fls. 9, a empresa não apresentou recurso em sua defesa e a
matéria envolve aspectos de natureza jurídica.
De acordo com a Informação no 329 de 23/12/1996, emitida pela Procuradoria Geral do
FNDE, apurou-se que os débitos tiveram origem em Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito (NFLD) relativas à incidência de contribuição previdenciária
sobre verbas pagas a título de Vale Transporte, auxílio creche e auxílio babá,
consideradas pelo Interessado como verbas de caráter indenizatório, requerendo-se
expedição de ofício ao INSS para informar a situação da defesa apresentada pelo
contribuinte, sobrestando-se o presente processo administrativo.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.079 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.006481/95-09

Foram juntadas aos autos cópias das defesas protocolizadas pelo Interessado para as
Notificações Fiscais de Lançamento de Débito NFLD no 32.052.6496, no 32.052.7107 e
no 32.052.7115.
Como se pode notar, o débito aqui em discussão, constituído pelo FNDE, tem
como fato gerador o pagamento das verbas intituladas Vale Transporte, Auxílio Creche e
Auxílio Babá, que teriam sido consideradas de caráter indenizatório pelo autuado. O pagamento
dessas rubricas ainda fundamentou o lançamento (NFLD) para cobrança das contribuições
previdenciárias pelo então INSS. Nesse sentido, o litígio residiria acerca da natureza jurídica de
tais verbas.
Cumpre destacar que os 3 DEBCAD citados ao norte já se encontravam, à época
do julgamento em primeira instância, definitivamente julgados nesta esfera administrativa, tal
como assentou a decisão a quo, nos seguintes termos:
Conforme consta dos autos, os fatos geradores que ensejaram a lavratura da NRD em
pauta autos, qual seja, pagamentos efetuados a segurados empregados a título de
“Auxíliobabá/ Creche”, quanto às contribuições para a Previdência Social, foram objeto
das Notificações Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD) no 32.052.6496, no
32.052.7107 e no 32.052.7115.
[...]
Desse modo, inexiste óbice ao prosseguimento dos presentes autos, posto que
administrativamente os processos fiscais emitidos pelo INSS tiveram seu trânsito em
julgado administrativo com pagamento do débito relativo à NFLD no 32.052.6496, e
depósito para as NFLD no 32.052.7107 e no 32.052.7115.
Na sequência, já quanto ao mérito, a turma concluiu pela incidência da exação
sobre os pagamentos de vale transporte em pecúnia1, assim como sobre os pagamentos de
auxílio-creche/auxílio-babá, vez que não teria sido comprovado, quanto a estes últimos,
tratarem-se de reembolso, tampouco teria sido provado tratarem-se de pagamentos a menores até
seis anos de idade2.
Desta decisão, em que pese o informado à fl. 247, no sentido de que sua ciência
teria sido dada ao contribuinte, por decurso de prazo de 15 dias, a contar da disponibilização do
acórdão e de sua intimação (Intimação de Resultado de Julgamento), que se dera em 28/7/14
(ciência por decurso de prazo em 12/8/14), o fato é que o consignado à fl. 246 já noticiava que
o autuado teria tomado ciência desses mesmos documentos em 29/7/14, data em que os acessara
eletronicamente. Confira-se o certificado à fl. 246:
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO
O Contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos relacionados abaixo, na
data 29/07/2014 8:07h, pela abertura dos arquivos correspondentes no link Processo

1 Trecho da decisão:
Desse modo, considerando a inobservância da legislação específica, uma vez ter sido o auxílio transporte pago em
pecúnia, forçoso concluir que tais valores adquiriram caráter remuneratório para efeitos de incidência das
contribuições previdenciárias devidas pelos contribuintes obrigatórios da Previdência Social, consoante disposição
do artigo 28, § 9o, alínea “f” da Lei no 8.212/91, c/c o artigo 2o da Lei no 7.418/85.
2 Trecho da decisão:
Em que pese todos os argumentos utilizados pela Impugnante, não restou
comprovado em sua defesa que efetivamente os valores pagos a título de auxílio creche/auxílio babá trataram-se de
reembolsos, tampouco fez-se a prova do pagamento a menores até seis anos de idade. Observe-se que esta é a
condição imposta pela norma legal para que o empregador usufrua do benefício fiscal concedido pela alínea “s”, do
§ 9o, do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.079 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.006481/95-09

Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) através da
opção Consulta Comunicados/Intimações.
Intimação de Resultado de Julgamento
Acórdão de Impugnação
Contribuinte: 60.746.948/0464-57 BANCO BRADESCO SA (ou seu Representante
Legal)
Muito embora o despacho de encaminhamento de fl. 352 registre que a ciência do
contribuinte dera-se em 12/8/14 (ciência presumida), a questão é que antes desta data, em
particular no dia 29/7/14, o sujeito passivo já havia tomado ciência da decisão recorrida, fazendo
com que o prazo fatal para a apresentação de recurso contra ela expirasse em 28/8/14. Veja-se o
que diz a alínea “b” do inciso III do § 2o do artigo 23 do Decreto 70235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou (destaquei)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
[...]
Com efeito, considerando tratar-se de recurso apresentado em 10/9/14, forçoso é o
reconhecimento de sua perempção, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada a sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 356
DF CARF MF
Original